Tribunal: STJ
Processo: 5002837-73.2021.8.24.0062
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990601 - SC(2025/0260789-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALDOLINO JOSE LOZ
ADVOGADO
: LEÔNCIO PAULO CYPRIANI - SC005491
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
ÓBICES
SUMULARES. SÚMULAS 7 E 83, STJ E SÚMULA 284, STF. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, mantendo os óbices de inadmissibilidade aplicados pelo Tribunal de
origem, consistentes nas Súmulas n. 7 e n. 83, STJ e na Súmula n. 284, STF.
2. O agravante sustenta a tempestividade do recurso e busca superar os óbices sumulares,
reafirmando as teses já debatidas no agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se as controvérsias apresentadas pelo
agravante são eminentemente jurídicas e prescindem de revolvimento do acervo
(ii)
probatório, afastando o óbice da Súmula n. 7, STJ;
saber se o agravante apresentou
precedentes contemporâneos ou supervenientes aptos a infirmar a orientação
e (iii)
jurisprudencial indicada, superando o óbice da Súmula n. 83, STJ;
saber se o
recurso especial apontou de forma clara e individualizada as omissões que
consubstanciariam negativa de prestação jurisdicional, afastando o óbice da Súmula n.
284, STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática concluiu que a modificação dos pontos controvertidos
demandaria o revolvimento de provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7, STJ.
5. O agravante não apresentou precedentes contemporâneos ou supervenientes aptos a
infirmar a orientação jurisprudencial indicada, não superando o óbice da Súmula n.
83, STJ.
6. A decisão monocrática aplicou corretamente a Súmula n. 284, STF, ao concluir pela
genericidade da insurgência do agravante, que não demonstrou de forma individualizada
e concreta os pontos do acórdão recorrido que afrontariam o
do Código de
art. 619
Processo Penal.
7. As razões do agravo regimental não apresentaram elementos novos aptos a afastar os
óbices sumulares expressamente aplicados na decisão monocrática.
Documento eletrônico VDA54992660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 277f5a8c-958e-462d-b90b-a5104164368b

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 64, I, 121, § 2o, IV, e 33, § 2o, "a"; Código de Processo Penal,
art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 7, STJ; Súmula n. 83, STJ; Súmula n. 284, STF.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 277f5a8c-958e-462d-b90b-a5104164368b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990601 - SC(2025/0260789-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALDOLINO JOSE LOZ
ADVOGADO
: LEÔNCIO PAULO CYPRIANI - SC005491
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
ÓBICES
SUMULARES. SÚMULAS 7 E 83, STJ E SÚMULA 284, STF. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, mantendo os óbices de inadmissibilidade aplicados pelo Tribunal de
origem, consistentes nas Súmulas n. 7 e n. 83, STJ e na Súmula n. 284, STF.
2. O agravante sustenta a tempestividade do recurso e busca superar os óbices sumulares,
reafirmando as teses já debatidas no agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se as controvérsias apresentadas pelo
agravante são eminentemente jurídicas e prescindem de revolvimento do acervo
(ii)
probatório, afastando o óbice da Súmula n. 7, STJ;
saber se o agravante apresentou
precedentes contemporâneos ou supervenientes aptos a infirmar a orientação
e (iii)
jurisprudencial indicada, superando o óbice da Súmula n. 83, STJ;
saber se o
recurso especial apontou de forma clara e individualizada as omissões que
consubstanciariam negativa de prestação jurisdicional, afastando o óbice da Súmula n.
284, STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática concluiu que a modificação dos pontos controvertidos
demandaria o revolvimento de provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7, STJ.
Documento eletrônico VDA54464455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/02/2026 12:16:51
Código de Controle do Documento: 4c90ee14-4178-4421-8bb2-acbe2adbb537

5. O agravante não apresentou precedentes contemporâneos ou supervenientes aptos a
infirmar a orientação jurisprudencial indicada, não superando o óbice da Súmula n.
83, STJ.
6. A decisão monocrática aplicou corretamente a Súmula n. 284, STF, ao concluir pela
genericidade da insurgência do agravante, que não demonstrou de forma individualizada
e concreta os pontos do acórdão recorrido que afrontariam o
do Código de
art. 619
Processo Penal.
7. As razões do agravo regimental não apresentaram elementos novos aptos a afastar os
óbices sumulares expressamente aplicados na decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A modificação de pontos controvertidos que demandem revolvimento de provas
2.
encontra óbice na Súmula n. 7, STJ.
A ausência de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aptos a infirmar a orientação jurisprudencial indicada impede a superação
3.
do óbice da Súmula n. 83, STJ.
A genericidade na fundamentação do recurso especial,
sem a demonstração individualizada e concreta dos pontos de afronta ao dispositivo
legal, atrai a aplicação da Súmula n. 284, STF.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 64, I, 121, § 2o, IV, e 33, § 2o, "a"; Código de Processo Penal,
art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 7, STJ; Súmula n. 83, STJ; Súmula n. 284, STF.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALDOLINO JOSE LOZ contra a
decisão monocrática proferida pelo relator que não conheceu do agravo em recurso
especial, mantendo os óbices de inadmissibilidade aplicados pelo Tribunal de origem,
consistentes nas Súmulas n. 7 e n. 83, STJ, e na Súmula n. 284, STF (fls. 1959-1961).
Documento eletrônico VDA54464455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/02/2026 12:16:51
Código de Controle do Documento: 4c90ee14-4178-4421-8bb2-acbe2adbb537

O agravante sustenta, com fundamento no artigo 259 e seguintes do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a tempestividade do recurso, e dirige
suas razões à superação dos três óbices, reafirmando as teses já debatidas no agravo em
recurso especial.
No que toca à Súmula n. 7, STJ, o agravante afirma que as controvérsias são
eminentemente jurídicas e prescindem de revolvimento do acervo probatório, por
envolverem, respectivamente: o afastamento da qualificadora do artigo 121, § 2o, inciso
IV, do Código Penal, diante do reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, de
desavença anterior entre réu e vítima, o que, a seu ver, excluiria a “
” ; a
surpresa
idoneidade da fundamentação da personalidade negativa, nos termos do artigo 59 do
Código Penal, por não se apoiar em fatos pretéritos à ação penal; e a adequação da fração
redutora da tentativa prevista no artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal,
por suposta incompatibilidade dos fundamentos adotados para afirmar proximidade da
consumação com a moldura fática delineada no acórdão. O agravante explicita que não
pretende revolver depoimentos, vídeos e laudos, mas aplicar o direito às premissas
reconhecidas, o que, em sua ótica, afasta o óbice sumular (fls. 1968-1969)
Em relação à Súmula n. 83, STJ, o agravante argumenta que a matéria
controvertida concerne à antiguidade do registro e à proporcionalidade no
reconhecimento de maus antecedentes, à luz dos artigos 59 e 64, inciso I, do Código
Penal, diante de condenação com trânsito em
e extinção da pena em
16/08/1999
propondo relativização do marco decenal por proximidade de 10 (dez) anos
27/01/2012,
com a prática de novo delito, além do impacto desse ponto e da personalidade negativa
na fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do
Código Penal (fls. 1969-1970).
No tocante à Súmula n. 284, STF, o agravante aduz que o recurso especial
apontou de forma clara e individualizada as omissões que consubstanciariam negativa de
prestação jurisdicional, por violação do artigo 619 do Código de Processo Penal, quanto:
à análise de vídeo essencial para a controvérsia da surpresa; ao princípio da
proporcionalidade diante da antiguidade do registro e da extinção da pena para fins de
maus antecedentes; à fundamentação da personalidade negativa baseada em fatos da
própria ação penal; e ao conteúdo dos vídeos e grau das lesões, tidas como leves, para
aferição da proximidade da consumação e da fração redutora da tentativa (fls. 1971-
1972).
VOTO
Verifico que as razões do agravante enfrentam, em termos formais, o
fundamento aplicado, ao sustentar revaloração jurídica; entretanto, não infirmam a
Documento eletrônico VDA54464455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/02/2026 12:16:51
Código de Controle do Documento: 4c90ee14-4178-4421-8bb2-acbe2adbb537

premissa central da decisão monocrática de que a modificação dos pontos controvertidos
demandaria substituir as conclusões probatórias das instâncias ordinárias, o que se
coaduna com o enunciado da Súmula n. 7, STJ.
Quanto à súmula 83, STJ ,a decisão monocrática consignou que a impugnação
não supera o óbice, porque o agravante não apresentou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aptos a infirmar a orientação indicada, limitando-se a invocar
peculiaridades do caso, ao passo que a decisão impugnada transcreveu julgados desta
Corte sobre a validade da valoração negativa dentro do período depurador de 10 (dez)
anos e sobre a possibilidade de regime mais gravoso em virtude de circunstâncias
judiciais desfavoráveis.
Sem demonstração de dissídio superveniente ou de inaplicabilidade específica
dos precedentes citados, a decisão monocrática aplicou o enunciado: “Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
” (Súmula n. 83, STJ).
sentido da decisão recorrida
Registro que o agravante enfrenta o óbice ao defender a análise da antiguidade
e da proporcionalidade, mas não afasta a sintonia jurisprudencial apontada, por não trazer
precedentes aptos, na forma exigida, a demonstrar dissonância atual das orientações
desta Corte.
A decisão monocrática, no que diz respeito à súmula 284, STF, concluiu pela
genericidade da insurgência, anotando que o agravante “não demonstra, de forma
individualizada e concreta, quais pontos do acórdão recorrido afrontam o
do
art. 619
Código de Processo Penal, nem estabelece correlação direta entre as omissões alegadas
” e ressaltando que, na origem, os embargos
e a negativa de prestação jurisdicional
declaratórios foram rejeitados porque “
” e
a decisão fundamentou e rebateu todas as teses
porque os embargos buscavam “
” (fl. 1961).
mera rediscussão da matéria
Nessa linha, aplicou-se o enunciado da Súmula n. 284, STF, segundo o qual: “
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
”.
não permitir a exata compreensão da controvérsia
Constato que o agravante, no agravo regimental, sustenta ter individualizado
as omissões; porém, não transcreve, nesta fase, os trechos específicos do recurso especial
que superariam a conclusão de genericidade adotada na decisão monocrática, limitando-
se a reafirmar os pontos controvertidos.
As razões reiteram a tese de revaloração jurídica sem revolvimento
probatório, defendem a análise da antiguidade dos antecedentes sob o prisma da
Documento eletrônico VDA54464455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/02/2026 12:16:51
Código de Controle do Documento: 4c90ee14-4178-4421-8bb2-acbe2adbb537

proporcionalidade e afirmam a individualização das omissões. Entretanto, à luz do que
ficou consignado na decisão monocrática, não se identifica, no agravo regimental,
elemento novo apto a afastar os óbices sumulares expressamente aplicado.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54464455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/02/2026 12:16:51
Código de Controle do Documento: 4c90ee14-4178-4421-8bb2-acbe2adbb537

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.990.601 / SC
Número Registro: 2025/0260789-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50028377320218240062
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALDOLINO JOSE LOZ
ADVOGADO : LEÔNCIO PAULO CYPRIANI - SC005491
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALDOLINO JOSE LOZ
ADVOGADO : LEÔNCIO PAULO CYPRIANI - SC005491
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA54950131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:45
Código de Controle do Documento: 155e3e59-86b1-4594-8393-b2de0cf3f432

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:45
Código de Controle do Documento: 155e3e59-86b1-4594-8393-b2de0cf3f432